Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o acusado da imputação a ele imposta (porte de arma branca – art. 19 da LCP), nos termos do art. 386, VII do CPP.
1.1. Fatos relevantes. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelado, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista do art. 19 da LCP, consignando na exordial que, “no dia 07 de março de 2024, por volta das 21h, na QNM 22 SETOR M CEILANDIA/DF, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu e se o delito previsto no art. 19 da LCP exige a demonstração de que o agente possuía o intento de uso impróprio do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
5. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível.
6. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. 6.1. Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são dotados de credibilidade, sendo elemento probatório suficiente para demonstrar a realidade dos fatos narrados pela denúncia. Além disso, os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. Precedentes: Acórdãos 1922571 e 1985352.
7. No caso dos autos, as provas dos autos demonstram de forma segura e concreta que os policiais que realizaram a abordagem do recorrido foram comunicados por populares que havia um indivíduo ameaçando as pessoas, simulando estar armado; ao ser abordado, foi encontrado com um canivete e, questionado, afirmou que era para sua proteção. 7.1. Diante das circunstâncias demonstradas nos autos, a materialidade e autoria da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP foram suficientemente demonstradas, impondo a reforma da sentença para condenar o réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e provida reformar a sentença e julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena definitiva de 25 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 19 do Decreto Lei no 3.688/1941.

Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19 e §1o; CP, art. 33, §2o, “b”, art. 44, II, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, HC n. 862.385/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; TJDFT, acórdão 1985352, processo n. 0701289-16.2023.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 10/04/2025.